Tribunal: TJPA
Processo: 0046914-07.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ? SENTENÇA TERMINATIVA ? LEGITIMIDADE ATIVA DOS ASSOCIADOS ? ART. 914 DO CPC/1973 ? PRERROGATIVA ESTATUTÁRIA CONFERIDA A ASSEMBLEIA GERAL QUE CONCERNE A APRECIAÇÃO DAS CONTAS EVENTUALMENTE APRESENTADAS ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADMINISTRADOR (LIQUIDANTE) ? LEGITIMIDADE DOS ASSOCIADOS EM EXIGI-LAS JUDICIALMENTE ? PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA ? ART. 5º, XXXV DA CF/1988 ? SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0046914-07.2009.8.14.0301
APELANTE:
AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES
APELANTE:
DALTON LAVOR MOREIRA
APELANTE:
DARIO ALFREDO PINHEIRO E OUTROS
ADVOGADO:
ALMIR DOS SANTOS SOARES - OAB/PA 10.035-A
ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUEQUER LAVAREDA - OAB/PA 02.147
APELADO:
ALBERTO DE LIMA FREITAS
ADVOGADO:
LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 05.781
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SENTENÇA TERMINATIVA - LEGITIMIDADE ATIVA DOS ASSOCIADOS - ART. 914 DO CPC/1973 - PRERROGATIVA ESTATUTÁRIA CONFERIDA A ASSEMBLEIA GERAL QUE CONCERNE A APRECIAÇÃO DAS CONTAS EVENTUALMENTE APRESENTADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADMINISTRADOR (LIQUIDANTE) - LEGITIMIDADE DOS ASSOCIADOS EM EXIGI-LAS JUDICIALMENTE - PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA - ART. 5º, XXXV DA CF/1988 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legitimidade
ad causam
dos associados da Vivenda - Associação de Poupança e Empréstimo para exigir prestação de contas do liquidante, ora apelado.
2 - Prerrogativa estatutária conferida a Assembleia Geral, concernente apenas a deliberação quanto as contas prestadas e não ao direito de exigi-las, que, aliás, constitui múnus cogente do Conselho de Administração, ou, na hipótese, do liquidante.
3 - Inexistindo comprovação de que as contas relativas ao 2º semestre de 2008, tenham sido efetivamente prestadas pelo apelado, entendo que os autores/apelante, enquanto associados, possuem legitimidade ativa para vindicá-las judicialmente.
4 - Obstaculização à prestação jurisdicional pretendida pelos apelantes, que constituiria na hipótese, verdadeira ofensa ao princípio do acesso à justiça consagrado no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.
5 - Ata da Assembleia realizada em 31/10/2008 (fls. 72-83), que estabeleceu a possibilidade de requisição de prestação de contas por qualquer dos associados, bem assim a deliberação de que o Poder Judiciário não se furtará à prestação jurisdicional, sempre que o administrador voluntariamente deixar de prestá-las, conforme ocorreu na hipótese.
6 - Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para

anular a sentença vergastada, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao juízo primevo para regular composição do feito.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N. 0046914-07.2009.8.14.0301
APELANTE:
AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES
APELANTE:
DALTON LAVOR MOREIRA
APELANTE:
DARIO ALFREDO PINHEIRO E OUTROS
ADVOGADO:
ALMIR DOS SANTOS SOARES - OAB/PA 10.035-A
ADVOGADO:
RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUEQUER LAVAREDA - OAB/PA 02.147
APELADO:
ALBERTO DE LIMA FREITAS
ADVOGADO:
LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 05.781
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES
,
DALTON LAVOR MOREIRA
,
DARIO ALFREDO PINHEIRO
e
OUTROS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
, ajuizada contra si por
ALBERTO DE LIMA FREITAS
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (fls. 03-13), narraram os autores/apelantes que o requerido/apelado, fora eleito liquidante da Vivenda - Associação de Poupança e Empréstimo em 31/10/2008, oportunidade em que teria assumido o ônus de apresentar semestralmente a prestação de contas, balanço e parecer dos auditores independentes, aos seus associados em assembleia geral ordinária tendo, contudo, teria deixado de convocar a referida assembleia e de apresentar as contas devidas desde março de 2009.

Pleitearam, assim, pela procedência da inicial para que fosse declarada a obrigação de prestação contas pelo requerido/apelado, bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Juntou os requerentes/apelantes, documentos de fls. 14-230 dos autos.

Em sede de contestação (fls. 256-283), arguiu o requerido, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores; destacando que a sua administração fora prejudicada pelo liquidante antecessor, atual procurador dos autores, que teria se utilizado de mandatos já extintos para representar associados, além de ter permitido a alienação de todo o patrimônio da Vivenda; aduziu, ainda, no mérito, que assumiu o mandato de liquidante já com um débito de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais); que o valor mencionado na inicial seria resultado de contabilidade forjada pelo ex liquidante; bem como que a Vivenda estaria sob investigação do Banco Central, razão pela qual entregou toda a documentação necessária ao Ministério Público Federal, motivo que lhe impediu de prestar as contas requeridas pelos autores, pugnando, assim, pela improcedência total da exordial.

Juntou o requerido, documentos às fls. 284-517 dos autos.

Às fls. 221-230, apresentaram os autores, replica a contestação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (fls. 549-551), que acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo requerido, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 267, inciso VI do CPC/1973.

Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformados, os autores AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES, DALTON LAVOR MOREIRA, DARIO ALFREDO PINHEIRO e OUTROS

interpuseram Recurso de Apelação (fls. 552-561).

Alegam que, enquanto associados da Vivenda - APE, seriam acionistas da associação e credores de seus dividendos, possuindo, portanto, legitimidade para exigir a respectiva prestação de contas, nos termos do art. 914, inciso I do CPC/1973.

Aduzem que, ante a inexistência de convocação da assembleia geral para deliberar sobre as contas da Vivenda - APE, não se sustentaria a tese de que apenas aquela possuiria legitimidade para exigir prestação de contas.

Arguem que, as contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2008, deveriam obrigatoriamente ser submetidas a assembleia geral ordinária, em observância as disposições estatutárias.

Arrazoam que, a simples apresentação pelo requerido/apelado de genéricos documentos contábeis, não equivalem a prestação de contas nos termos do art. 917 do CPC/1973.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso em análise, para que desconstituída a sentença vergastada, retorne o feito ao juízo de origem

para seu regular prosseguimento.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (fl. 566).

Em sede de contrarrazões (fls. 567-571), aduz o requerido/apelado ser irrepreensível a sentença vergastada, pugnando, portanto, pela sua manutenção integral.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet (fl. 572).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua manifestação (fls. 576-578).

O processo foi redistribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura (fl. 583), que se julgou suspeita para atuar no feito (fl. 585).

Posteriormente, o feito foi redistribuído ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que encaminhou a minha relatoria por prevenção (fls. 589-590).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (fl. 593).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.
QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legitimidade
ad causam
dos associados da Vivenda - Associação de Poupança e Empréstimo para exigir prestação de contas do liquidante, ora apelado.

Consta das razões deduzidas pelos apelantes que, enquanto associados da Vivenda - APE, seriam acionistas da associação e credores de seus dividendos, possuindo, portanto, legitimidade para exigir a respectiva prestação de contas; bem como que a inexistência de convocação da assembleia geral para deliberar sobre as contas afastaria a tese de que apenas aquela possuiria legitimidade para exigir prestação de contas.

Analisando detidamente os autos, infere-se que os autores/apelantes ajuizaram a exordial objetivando a prestação de contas pelo liquidante, ora apelado, que, não teriam sido apresentadas a respectiva assembleia geral ordinária.

Ao sentenciar o feito, entendeu o juízo primevo que, os autores/apelantes não possuiriam legitimidade
ad causam
, visto que o estatuto da entidade liquidada teria restringido tal prerrogativa a assembleia geral.

Impõe-se ressaltar, portanto, que não se discute no presente recurso apelatório a eventual inadimplência do apelado, o
quantum
do débito ou se já houve a quitação, mas sim o direito dos apelantes de, na condição de associados, exigirem a prestação de contas do liquidante no período de sua administração.

Com efeito, a ação de prestação de contas, que, sob a égide do CPC de 1973, tinha previsão legal nos arts. 914 e seguintes do citado diploma legal, destina-se ao esclarecimento de determinadas situações resultantes da administração de bens ou interesses alheios, por força de relação jurídica proveniente de lei ou contrato.

Na dicção do inciso II, art. 914, do CPC/1973, tem legitimidade para ajuizar a ação de prestação de contas aquele a quem tiver a obrigação de prestá-las, senão vejamos:
Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem tiver:
I - o direito de exigi-las;
II - a obrigação de prestá-las.

Acerca da matéria, oportuno revela-se os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Junior:
¿Na verdade, todos aqueles que têm ou tiveram bens alheios sob sua guarda e administração devem prestar contas, isto é, devem 'apresentar a relação discriminada das importâncias recebidas e despendidas, em ordem de fixar o saldo credor, se as despesas superam a receita, ou o saldo devedor, na hipótese contrária' ou até mesmo a inexistência de saldo, caso as despesas tenham se igualado às receitas."
(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. III. p 87).

Outrossim, tratando-se de associação, o ato da sua constituição deve instituir organismos de gestão de bens alheios e, como tais, os gestores do patrimônio social têm o dever de prestar contas da administração desenvolvida.

No caso em comento, o estatuto social da Vivenda - Associação de Poupança e Empréstimo (fls. 42-56), assim dispõe em seus arts. 12 e 13:
Estatuto da Vivenda - APE
Art. 12. A Assembleia Geral é o Órgão soberano da Associação nos limites da lei e destes Estatuto, com poderes para resolver os assuntos e negócios relativos à Associação, assim como para tomar as decisões que julgar convenientes à defesa de seus interesses e ao desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo único - As Assembleias Gerais poderão ser ordinárias e extraordinárias e serão convocadas pelo presidente do conselho ou por solicitação da Diretoria Executiva ou de associados que representem, pelo menos, em número, 20% (vinte por cento) do corpo social.
[...]
Art. 13. A Assembleia Geral será ordinária para deliberar sobre os seguintes assuntos:
[...]
b) apresentação (semestral), das contas, balanço e relatório do Conselho de Administração.

Da leitura das disposições estatutárias destacadas supra, evidencia-se que as prerrogativas conferidas a Assembleia Geral para deliberar acerca das contas, balanço e relatórios apresentados pelo Conselho de Administração, possui caráter ordinário.

Noutra ponta, verifica-se que a prerrogativa conferida a Assembleia Geral, concerne a deliberação quanto as contas prestadas e não expansivamente ao direito de exigi-las, que, aliás constitui múnus cogente do Conselho de Administração, ou, na hipótese do liquidante.

Ora, é inegável que, apresentadas as contas pelo liquidante junto a Assembleia Geral consoante exigência estatutária, estaria este exonerado da obrigação de prestá-las a alguns sócios isoladamente, o que desnaturaria a dedução de sua prestação em juízo.

Ocorre que, na hipótese em análise, inexiste comprovação de que as contas no período impugnado pelos autores/apelantes (2º semestre/2008) tenham sido efetivamente apresentadas pelo apelado para apreciação e eventual aprovação pela Assembleia Geral, tampouco, que essa tenha a exigido do liquidante, o que, legitimaria seus sócios a requerer a prestação de contas judicialmente.

Corroborando com entendimento supra, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA EXIGIR CONTAS DO SÓCIO ADMINISTRADOR. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte de que os sócios têm legitimidade para ajuizamento da ação de prestação de contas contra sócio administrador
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 994377 SP 2016/0263004-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado na jurisprudência pátria em julgados similares:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
. OBRIGAÇÃO DO CLUBE DE PRESTÁ-LAS. SENTENÇA DE 1º GRAU IMPROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA.
1- Consoante art. 914 do CPC, a ação de prestação de contas visa dar conhecimento aos interessados acerca da administração dos bens efetuada por outrem. Assim, aquele que administra bens alheios tem o dever legal de prestar contas de sua gestão. 2- É legítimo o interesse do associado, ainda que isoladamente, de exigir a prestação de contas daquele que administra seus bens, desde que não seja comprovada que as referidas contas foram votadas e aprovadas pelos órgãos estatutariamente competentes.
3- Não tendo o clube recreativo apresentado comprovação acerca da aprovação das contas financeiras e contábeis, fica obrigado a prestá-las ao sócio. 4- Prevalecendo o dever de prestar contas, a legislação processual impõe que a obrigação deverá ser cumprida no prazo de quarenta e oito horas.
(TJ-MG - AC: 10145130187647001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data de Publicação: 30/03/2015). (Grifei).
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
. BLOCO CARNAVALESCO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPE
. APELO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
) O apelante apenas arguiu a ilegitimidade ativa do promovente. 2) Precedentes do STJ demonstram que "os sócios têm legitimidade para ajuizamento da ação de prestação de contas contra sócio administrador" [...] 3) Se as contas da entidade não são prestadas na forma e tempo devidos "manifesta é a legitimidade do associado para figurar no polo ativo da ação de prestação de contas"
. [...]. Precedentes do TJPE. 4) Recurso de apelação que se nega provimento para manter a sentença impugnada. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 4580632 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 11/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2017). (Grifei).

Desse modo, não havendo comprovação de que as contas relativas ao 2º semestre de 2008, tenham sido efetivamente prestadas pelo apelado, entendo que os autores/apelante, enquanto associados, possuem legitimidade ativa para vindicá-las judicialmente.

Outrossim, consoante destacado pelo
parquet
em sua manifestação em feito conexo (Processo n. 0031065-24.2010.8.14.0301), obstaculizar aos autores/apelantes o alcance a pretendida prestação jurisdicional, constituiria na hipótese, verdadeira ofensa ao princípio do acesso à justiça consagrado no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.
Art. 5º [...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Por fim, se esclarece que a própria Ata da Assembleia realizada em 31/10/2008 (fls. 72-83), que definiu o montante a ser partilhado entre os associados, estabeleceu a possibilidade de requisição de prestação de contas por qualquer dos associados, bem assim a deliberação de que o Poder Judiciário não se furtará à prestação jurisdicional, sempre que o administrador voluntariamente deixar de prestá-las, conforme ocorreu na hipótese.

Destarte, pelos fundamentos declinados supra, tenho que se impõe a anulação da sentença testilhada para que seja regularmente processada a originária ação de prestação de contas.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora